Tribunal: TJBA
Processo: 8038266-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038266-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDERSON SOUZA BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ART. 11, INCISO I DA LEI Nº 6.830/80. ORDEM SUCESSIVA DE PREFERÊNCIA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA MITIGAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA Nº 578, DO STJ. INAPLICABILIDADE,
IN CASU
, DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO
A QUO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8038266-65.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS
e como agravado,
MUNICÍPIO DO SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A)